Tribunal: TJSP
Processo: 1004928-80.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Internação compulsória de pessoa com transtorno mental e dependência química. Ação julgada extinta sem apreciação do mérito. Alta médica do paciente. Condenação dos requeridos no pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios. Recurso do Município. Mesmo diante da ausência de resistência do Município na presente ação, é certo que o ingresso na via judicial era meio necessário

Ementa:
APELAÇÃO. Internação compulsória de pessoa com transtorno mental e dependência química. Ação julgada extinta sem apreciação do mérito. Alta médica do paciente. Condenação dos requeridos no pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios. Recurso do Município. Mesmo diante da ausência de resistência do Município na presente ação, é certo que o ingresso na via judicial era meio necessário para obtenção da medida pretendida. Correta a condenação do Município no pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do CPC/15. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.